Tribunal: TJMT
Processo: 1052394-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052394-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA DE SOUZA FREITAS - CPF: 020.818.461-95 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1052394-44.2024.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ROBERTA DE SOUZA FREITAS

Recorrida: VIVO S.A

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/
02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA DA OFERTA ALEGADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais envolviam a revisão do valor de mensalidade de contrato de prestação de serviço de internet e pedido de indenização por danos morais. A recorrente alega que, após mudança de residência, foi-lhe ofertado um desconto no valor da mensalidade, que não teria sido cumprido, além de problemas de qualidade do serviço. A recorrida sustenta a regularidade da cobrança e nega a existência de oferta de desconto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrida ofertou à recorrente um plano de internet com desconto, e se o valor cobrado após a mudança de residência está em desacordo com a oferta; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de internet que justifique o pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente não apresentou prova suficiente da alegada oferta de desconto no valor da mensalidade, não constando nos autos qualquer documento ou gravação que comprove o novo contrato nos termos afirmados. Cabe à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o artigo 373, I do Código de Processo Civil, ônus que não foi cumprido.

A mera relação de consumo não impõe automaticamente a inversão do ônus da prova, sendo necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações, conforme o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que também não se aplica ao caso.

Não há nos autos comprovação de falha na prestação do serviço de internet que justifique o pedido de reparação por danos morais. A cobrança realizada pela recorrida está de acordo com o contrato pactuado e a regulamentação aplicável, não havendo prova de conduta ilícita ou vexatória por parte da prestadora de serviços.

O mero desconforto ou aborrecimento causado por divergências comerciais, sem prova de violação à dignidade da pessoa, não caracteriza dano moral indenizável, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova concreta sobre a oferta de condições contratuais alegadas pela parte autora impede a revisão contratual nos termos pleiteados.

A mera divergência sobre valores cobrados, sem prova de falha grave ou abuso, não configura dano moral indenizável, sendo necessário demonstrar conduta ilícita que cause ofensa à dignidade da parte.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 46 e 55; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1037288-10.2022.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 25.07.2024, DJE 26.07.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente distribuiu a presente ação alegando que
que em setembro de 2021, celebrou contrato de prestação de serviços de acesso à internet com a recorrida no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) mensais para a velocidade de 300Mbps.

Alega também, que após mudança de residência, em abril de 2024, e ao tentar cancelar o serviço por dificuldades financeiras e problemas com a qualidade do sinal, foi oferecida uma suposta oferta para manutenção do plano com a mesma velocidade por R$ 80,00 (oitenta reais). Todavia, a presente oferta não foi cumprida, resultando em novas cobranças no valor de R$ 111,00 (cento e onze reais), o que a levou a ingressar com a presente demanda.

O juízo
a quo
julgou o pedido improcedente com a seguinte fundamentação:

“(...)
Analisando os autos, verifica-se que os argumentos explanados pela reclamante não merecem prosperar.

Analisando o conjunto probatório, nota-se que a reclamante não juntou quaisquer documentos relacionado ao novo contrato em que teria sido ofertada uma nova proposta.

Cabe ressaltar que os documentos constantes dos IDs 163887198, 163887196, 163887193 e seguintes (protocolos de atendimento,
prints
, comprovantes de pagamento etc) não são suficientes a comprovar o alegado, sobretudo porque não há nenhum contrato, gravação telefônica com a requerida, conversa por aplicativo ou qualquer outra prova concreta de que fora celebrado o contrato na forma alegada pela autora.

Neste contexto, havendo negativa da Reclamada quanto à pactuação na forma alegada (redução do valor), ainda que tenha ocorrido a prestação de serviço de maneira insatisfatória, os elementos apresentados pela reclamante não se mostram suficientes ao deferimento do pleito, mormente porque os documentos demonstrados pela reclamada comprovam a contratação e utilização do serviço questionado pela parte autora.

Impende destacar que, para configuração do dano moral, é necessário que o ato seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa. O aborrecimento, sem consequências mais graves, é insuficiente à caracterização do abalo.

Portanto, no caso, vislumbra-se a inexistência de comprovação de tratamento vexatório para que haja a responsabilização civil consubstanciada no dever de reparar o dano, mormente porque a vítima não comprovou que experimentou sensações que ofenderam sua honra objetiva ou subjetiva, ultrapassando as barreiras do mero aborrecimento e simples desconforto.
(...)”.

Com efeito, ainda que a recorrente sustente que lhe foi ofertado o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) para continuar mantendo relação comercial com a recorrida, seu argumento não deve prevalecer, isso porque analisando o conjunto probatório verifico que inexiste prova desta oferta, assim como que a recorrida esteja prestando um serviço insuficiente que pudesse ensejar o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

A demonstração desses fatos lhe cabia nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por outro lado, a recorrida demonstrou que o valor ora cobrado está de acordo com o regulamento do plano veiculado a nível nacional.

Ressalta-se, que a circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das
alegações, artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC
– CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA – DESACORDO COMERCIAL – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1037288-10.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Assim, forçoso reconhecer ausência de elementos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025